Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700394-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA PASSOS MORAIS AGRAVADO: SENHORINHO TRANSPORTE DE LATICINIOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ BATISTA PASSOS MORAIS, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Ceilândia, no pje 0761806-09.2022.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Alega que restou demonstrado que a empresa executada permanece ativa e em pleno funcionamento, porém sem possuir bens em seu nome, o que caracteriza a clara confusão patrimonial entre a empresa e seu sócio, Senhorinho Pereira dos Santos, sendo cabível a responsabilização direta do sócio pela dívida executada. Afirma que comprovou a relação societária entre os sócios e a empresa, sendo evidente a legitimidade destes para responderem pelas obrigações da pessoa jurídica em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que o pagamento de crédito resta frustrado pela devedora originária, ora agravada, razão pela qual, pugna pela aplicação do artigo 50 do Código Civil, para o alcance dos bens dos seus sócios. Ressalta que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao reconhecer que a inexistência de bens em nome da empresa, somada à continuidade de suas atividades, constitui forte indício de confusão patrimonial, autorizando a responsabilização direta do sócio. Aponta como probabilidade do direito, que a decisão agravada ignorou provas essenciais, como o contrato social que comprova a legitimidade dos sócios e os indícios inequívocos de confusão patrimonial. Aduz que o perigo da demora decorre do risco da iminente extinção do processo, sendo que o agravante poderá perder o direito de prosseguir com a execução, sofrendo prejuízos patrimoniais consideráveis e sendo obrigado a iniciar um novo processo, com custos e prazos adicionais, comprometendo ainda mais a efetividade da tutela jurisdicional. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo para evitar a extinção do processo executivo originário, e no mérito a reforma da decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução com a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a inclusão dos sócios Senhorinho Pereira dos Santos e Maria de Fátima Corrêa Santiago dos Santos no polo passivo da demanda. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, em razão da documentação anexada aos autos por meio da petição ID 70038489. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, verifico que após o início da fase do Cumprimento de Sentença, houve o esgotamento dos meios para localizar bens da devedora, e, após, foi proferida decisão ID 225455876, a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com fundamento de que a inexistência de bens penhoráveis da parte executada não é suficiente para a demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, bem como de que a parte exequente, ora agravante, não anexou aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica, de modo a demonstrar a legitimidade da pessoa física indicada. O cerne da discussão é a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 26 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito